Tribunal: STF
Processo: HC 201878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dely dos Reis Gonçalves, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 657.215/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti.
    O impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em razão da fixação, no caso em espécie, de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal, a traduzir-se em violação aos verbetes nº 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
    Diz viável a prisão domiciliar, referindo-se às disposições da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, à existência de filho menor(8 meses) dependente dos cuidados do paciente, e ao decidido no HC 188.820/DF, Relator Ministro Edson Fachin.
    Realça as condições pessoais favoráveis, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar, sem prejuízo de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, substituindo-a por restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Como sinalizado na decisão combatida: a) o pleito de fixação de regime inicial menos gravoso já foi apreciado no AREsp n. 1.789.381/SP; b) a possibilidade de conceder ao réu a progressão antecipada ao regime aberto não foi examinada pelas instâncias ordinárias.
    2. A irresignação defensiva não merece acolhida, por se tratar de reiteração de pleito anteriormente formulado e para que não se incorra em supressão de instância.
    3. Agravo não provido”. (DOC. 21)
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    No que concerne à prisão domiciliar e à fixação do regime aberto, Sua Excelência o Ministro Rogério Schietti consignou no voto condutor do acordão:
    Como sinalizado na oportunidade: a) o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena já foi apreciado no AREsp n. 1.789.381/SP; b) a possibilidade de conceder ao réu a progressão antecipada ao regime aberto não foi examinada pelas instâncias ordinárias. Confira-se (fls. 205-206, destaques no original): 
    A simples leitura da decisão constante de fls. 63-67 dos autos, proferida no AREsp n. 1.789.381/SP, permite verificar que a questão atinente à possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da medida privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi por mim apreciada naqueles autos. Confira-se (fl. 67, grifei) 
    De plano, não há como afastar a premissa de que o acusado é reincidente específico, tendo em vista as certidões criminais de fls. 154 e 159-161. 
    Em relação à fixação do regime prisional, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a Súmula n. 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 
    A pretensão da defesa é contrária à jurisprudência desta Corte e ao texto expresso da lei, pois o recorrente é reincidente e, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. 
    A mesma fundamentação se aplica ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o réu não preenche o art. 44, § 3º, do CP. 
    (…)
    Ademais, a defesa não anexou aos autos nenhuma decisão do Juízo da execução penal, bem como acórdão da Corte estadual, que hajam apreciado a questão da progressão antecipada ao regime aberto em prisão domiciliar, circunstância que inviabiliza o exame do tema nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. 
    À luz da premissas lançadas, anoto que “[o] art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17)
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 
    REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO. Ante a existência de condenação anterior transitada em julgado, não alcançada pelo prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, mostra-se caracterizada a agravante da reincidência. 
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A quantidade de pena imposta – 6 anos, 7 meses e 10 dias – e a reincidência afastam o regime de cumprimento semiaberto.” (HC nº 158.528, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.
    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016.
    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    8. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).
    Quanto à possibilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor, a questão não foi submetida às instâncias ordinárias, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou o tema. Logo, a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente